Tribunal: TJMT
Processo: 0000992-07.2017.8.11.0026
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000992-07.2017.8.11.0026
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUTO POSTO PIMENTA LTDA - CNPJ: 01.888.323/0001-26 (AGRAVANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), AMILTO SOUTO FELISBINO - CPF: 328.983.981-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE FREITAS - CPF: 332.385.101-34 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES - SENTENÇA REFORMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE – ART. 85, § 8.o DO CPC – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– INDEVIDA – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 CPC/2015”
(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019).

No caso concreto, os honorários advocatícios devem ser fixados consoante regra subsidiária prevista no art. 85, § 8.o do CPC, isso porque, o proveito econômico obtido pelo Agravante é inestimável, sem olvidar que a sentença foi reformada tão somente para a determinar a incidência de juros remuneratórios de 0,96% (zero, vírgula noventa e seis por cento) aos contratos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Auto Posto Pimenta Ltda.
em virtude da decisão monocrática que proveu, em parte, o Apelo apresentado pela Recorrente, determinou a incidência de juros remuneratórios de 0,96% (zero vírgula noventa e seis por cento) aos contratos firmados com o
Banco do Brasil S.A.,
inverteu o ônus da sucumbência e condenou a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

A Agravante se insurge tão somente quanto ao valor da verba honorária pois, no seu ponto de vista, foi fixada de modo irrisório.

Requer, com isso, a majoração dos honorários para o patamar mínimo de 10% do proveito econômico, nos moldes do art. 85, § 2.o do CPC.

Contrarrazões sob o ID. 78906997.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o
Auto Posto Pimenta e Outros
interpuseram recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c pedido de obrigação de fazer
ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
, julgou improcedente a pretensão vestibular, nos termos do artigo 487, I do CPC, em razão dos argumentos genéricos lançados, revogando, inclusive, a antecipação de tutela anteriormente deferida.

O Juiz sentenciante ainda deixou de condenar a parte em honorários sucumbenciais tendo em vista a revelia decretada, condenando os autores unicamente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se existentes.

Em decisão monocrática, dei provimento parcial ao Apelo, inverti o ônus da sucumbência e arbitrei os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
verbis
:

[...]

Inconformados, os Autores
Auto Posto Pimenta Ltda. e Outros
interpuseram este Apelo, sob a alegação de que não há pedido genérico na demanda, eis que demonstrado com clareza as cláusulas acoimadas de abusivas.

Nesse ponto, assiste razão aos Apelantes.

Da leitura da peça vestibular da Ação Revisional (ID. 70760040), verifica-se que os Recorrentes se insurgiram quanto à cobrança de
juros remuneratórios
pois, no seu ponto de vista, foram aplicados em patamar superior a 400% (quatrocentos por cento) ao ano e devem ser reduzidos à taxa média divulgada pelo Banco Central.

Acerca das
tarifas e taxas bancárias
, citaram que embora
todos
os contratos contenham cláusulas que preveem a cobrança, não há qualquer informação quanto aos valores ou mesmo as hipóteses de incidência.

Colhe-se, ainda, a insurgência dos Autores/Apelantes quanto à cobrança da comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, correção monetária e multa contratual em
todos
os mútuos que contrataram.

Há, também, irresignação concernente à exigência de multa no patamar de 10% (dez por cento) no período da anormalidade, vez que inobservado o limite máximo de 2% (dois por cento).

Frisaram, com isso, ser indispensável a nulidade das seguintes cláusulas combatidas (Id. 70760953 – Pág. 2). Vejamos:

“Tendo em vista todo o exposto, demonstra-se patente as diversas clausulas ilegais pactuadas nos instrumentos objeto de revisão. E, em razão disso, pugna, desde já o Autor, pela declaração da nulidade das cláusulas 8.a, 9.a e 20.a das operações n.o 131.804.284 e n.o 131.803.231; cláusulas 3.a, 4.a e 7.a da operação n.o 131.803.592 e cláusulas 4.a ,6.a e 7.a da operação n.o 131.804.349, expurgando, assim, os encargos que ilegalmente incidiram no cálculo das sobreditas operações financeiras, a serem liquidados em fase de cumprimento de sentença.

Noutra banda, quanto a operação n.o 131.800.886 e a movimentação da conta corrente n.o 5.852-1, ante a ausência de contrato entabulado entre as partes, torna-se imperioso a exclusão da capitalização mensal de juros e aplicação da taxa média de mercado, bem como a exclusão de todo os encargos moratórios e tarifas bancárias, que, segundo apurado pelo expert, representara em favor do Autor um crédito no importe de R$ 100.662,75 (cem mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

Vale citar, por fim, os pedidos finais lançados na Exordial (ID. 70760953 – Pág. 5 até 7):

“VIII – DOS PEDIDOS [..]

3- Seja julgada PROCEDENTE OS PEDIDOS DA ACAO REVISIONAL, para:

Determinar a revisão de todas as operações financeiras firmadas entre as partes, incluindo a conta corrente n.o 95.852-1, a fim de se declarar a nulidade das cláusulas contratuais retro impugnadas para determinar/declarar:

(1) limitação dos juros remuneratórios a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (tabelas anexas), uma vez comprovada a exorbitância das taxas praticadas;

(2) exclusão da cobrança das tarifas/taxas bancarias dado a sua ilegalidade e abusividade;

(3) exclusão de todos os encargos moratórios, uma vez que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios, taxas e/ou tarifas e Capitalização mensal não contratada), uma vez descaracterizada a mora.

Ad argumentandum tantum caso Vossa Excelência não entenda pela descaracterização da mora, requer-se:

(4) seja determinada a exclusão da correção monetária, juros moratórios e multa contratual, dado a ilegalidade da sua cumulação com a comissão de permanência, esta limitada aos encargos remuneratórios estabelecidos no contrato e, ainda, limitando-se a multa contratual a 2%.

Em qualquer das hipóteses, quanto a operação financeira n.o 131.800.886, dado a ausência do instrumento contratual e a falta de exibição pelo Banco, requer-se a exclusão da capitalização mensal, limitação dos juros remuneratórios a taxa média do mercado divulgado pelo Banco Central, capitalizados anualmente, além da exclusão da cobrança de tarifas/taxas bancárias e encargos moratórios, uma vez ausente a contratação;

4 - Requer, por fim, que o Banco Réu seja condenado à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente a título de multa, juros de inadimplência, juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização e tarifas bancarias, conforme demonstrado no laudo pericial já acostado, ou a ser apurado em regular liquidação de sentença.

Diante desses apontamentos, percebe-se que não agiu com o costumeiro acerto o Juiz da Instância singela ao considerar ausência de impugnação específica às cláusulas que os Apelantes pretendem excluir ou revisar nos contratos firmados com o Banco Apelado.

Nesse viés, denota-se da peça inaugural que os Recorrentes almejam a revisão das cláusulas que versam sobre a cobrança das tarifas de serviços bancários, bem como encargos financeiros do período da normalidade e anormalidade, em todos os contratos, ou seja, n.o 131.804.284; n.o 131.803.201; n.o 131.803.592 e n.o 131.804.349.

E, no que tange ao Contrato n.o 131.800.886, ante a ausência de demonstração do instrumento particular pela instituição bancária, pretendem a exclusão da capitalização mensal; a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado e exclusão da cobrança das tarifas bancárias e encargos moratórios.

Logo, imperiosa a reforma da sentença objurgada.

Com efeito, havendo condições do julgamento da lide, com base no artigo 1.013, § 3.o do CPC (teoria da causa madura), é de se julgar a causa, sem determinar o retorno dos autos à instância de origem para nova sentença.

Convém ressaltar que o caso dos autos dispensa a produção de prova pericial contábil, haja vista que as matérias são eminentemente de direito e, por isso, devem ser decididas a partir dos precedentes consolidados na jurisprudência do STJ e nesta Corte.

Cumpre-se assinalar, ainda, que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco.

A questão determinante para tal mister é a necessidade de justapor a sistemática estabelecida no CDC com o objetivo de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde o mutuário, economicamente mais fraco, acabou cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte.

Levando em considerando que os serviços bancários são caracterizados como relações de consumo porque são remunerados, oferecidos de modo amplo, geral e despersonalizado, sendo os tomadores a parte vulnerável, o art. 6.o, inciso V, da Lei n.o 8.078/90 consagrou de forma pioneira o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do princípio pacta sunt servanda.

Partindo dessa premissa, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora. Logo, aplica-se o CDC ao caso.

Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito.

Com efeito, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ. REsp 1061530/RS. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. SEGUNDA SEÇÃO. Julgado em 22/10/2008. DJe 10/03/2009 – sem destaques no original).

No que tange aos
juros remuneratórios
(encargos da normalidade), verifica-se que na Cláusula Oitava do Contrato n.o 131.804.284 (Id. 70737495 – Pág. 2 e 3); Cláusula Quarta do Contrato n.o 131.804.349 (Id. 70746687 – Pág. 2 e 3); Cláusula Oitava do Contrato n.o131.803.231 (ID. 70761042 – Pág. 7 e 8); e Cláusula Terceira do Contrato n.o 131.803.592 não há indicação da taxa de juros remuneratórios aplicada sobre a operação financeira.

Para situações como esta, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento, por meio do Verbete Sumular 530, no sentido de ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Verbis:

Súmula 530 - Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

Por derradeiro, considerando que as operações financeiras sub judice foram entabuladas em 06/09/2012 (contrato n.o 131.803.231), 14/08/2013 (contrato n.o 131.803.592), 18/11/2015 (contrato n.o 131.804.284) e 25/02/2016 (contrato n.o 131.804.349) devem ser aplicados juros remuneratórios de 0,96% ao mês, isto é, a mesma taxa cobrada para “capital de giro com prazo superior a 365 dias”, conforme publicação do BACEN (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%_2F2012&exibeparametros=true).

Ademais, acerca do Contrato n.o 131.800.886 diante da ausência de encarte aos autos, cabível a aplicação do artigo 400 do CPC, uma vez que possibilita a aplicação da presunção juris tantum de veracidade. Com efeito, incide sobre esta operação bancária a taxa de juros acima mencionada.

Noutro ponto, a empresa Apelante se insurge quanto à cobrança da
comissão de permanência
cumulada com os demais encargos da anormalidade.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a cobrança da comissão de permanência pelas instituições financeiras após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com a correção monetária, juros, multa contratual e juros moratórios.

SÚMULA 472 - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Na hipótese, da leitura da Cláusula 9.a dos Contratos n.os 131.804.284 e 131.803.231; Cláusula Quarta do Contrato n.o 131.803.592 e Cláusula 7.a do Contrato n.o 131.804.349, verifica-se que não está estabelecida a cobrança cumulada desta comissão com os demais encargos da anormalidade.

Nesse ponto, portanto, sem razão a Apelante.

No que tange à exigência das
tarifas bancárias
, a Recorrente sustenta a ausência de informações sobre valores cobrados, bem como as hipóteses de sua incidência.

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que o pressuposto de validade para a cobrança de tarifas, nas operações bancárias firmadas com pessoa jurídica, é a existência de expressa previsão contratual e a anuência ou solicitação do serviço remunerado pelo cliente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser examinada à luz da Lei no 4.595/1964, que regula o sistema financeiro nacional e determina que compete ao Conselho Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (arts. 4o, IX, e 9o). 3. Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução CMN no 3.919/2010, que manteve o sentido do regramento anterior (Resolução CMN no 3.518/2007), na parte que impedia a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais e limitava a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora. 4. A limitação estabelecida tanto na Resolução CMN no 3.518/2007 quanto na Resolução CMN no 3.919/2010
somente se aplica às pessoas naturais
.
As tarifas relativas a serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que contratualmente previstas ou previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço pelo cliente ou usuário
. 5. Hipótese em que a instituição financeira demandada não demonstrou a existência de prévia pactuação para fins de cobrança da Tarifa de Serviços de Terceiros, decorrendo daí a sua ilegalidade. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1522730/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020). (sem destaque no principal)

In casu, colhe-se da Cláusula Vigésima dos Contratos n.os 131.804.284 e 131.803.231 – (ID. 70744684 – Pág. 4 e ID. 70761045 – Pág. 4); Cláusula Sétima do Contrato n.o 131.803.592 (Id. 70761048 – Pág. 3) e Cláusula Sexta do Contrato n.o 131.804.349 (Id. 70746687 – Pág. 3) a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito na contratação e renovação, bem como demais tarifas aplicáveis à operação.

Assim, considerando a expressa previsão contratual sob o encargo da pessoa jurídica
,
reveste-se de total legalidade a cobrança de todas as tarifas relacionadas ao registro dos contratos em questão, porque contou com expressa previsão contratual e a anuência pelo cliente, manifestada pela sua assinatura nas avenças.

Nesse ponto, portanto, sem guarida às ilações recursais.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso, reformo em parte a sentença vergasta e determino a incidência de juros remuneratórios de 0,96% (zero, vírgula noventa e seis por cento) aos contratos sub judice.

Via de consequência, inverto o ônus da sucumbência e condeno a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Deixo de fixar os honorários advocatícios
recursais
, porque de acordo com o STJ, "não cabe a condenação ao pagamento de honorários recursais de sucumbencia no caso de parcial provimento ao recurso" (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

Irresignado, o Apelante
Auto Posto Pimenta Ltda.
interpôs este Agravo Interno para obter a majoração da verba honorária, mediante os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2.o do CPC.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

De acordo com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 8.o do artigo 85 do CPC,
v
erbis:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO RECURSO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. HARMONIA DO JULGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VALOR ARBITRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF).

2. A Segunda Seção do STJ firmou jurisprudência no sentido de que, havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 CPC/2015

(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019).

3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ).

4. A revisão dos critérios de equidade utilizados pelas instâncias de origem para a fixação dos honorários advocatícios é vedada no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ), salvo na hipótese de valores desarrazoados ou desproporcionais, o que não se verifica na hipótese dos autos.

5. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1892500/MT. Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. 4.a Turma. Julgado em 29/03/2021. Publicado em 06/04/2021). (sem destaque no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA VIGÊNCIA DO NCPC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte "a legislação aplicável para a fixação dos honorários advocatícios será definida pela data da sentença, devendo ser observada a norma adjetiva vigente no momento de sua publicação" (EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 1o/02/2019).

3. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Hipóteses não verificadas no caso em apreço.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1684080/RJ. Rel. Ministro MOURA RIBEIRO. 3.a Turma. Julgado em 22/03/2021. Publicado em 25/03/2021). (sem destaque no original)

Na hipótese,

tenho que a verba fixada deve ser mantida, consoante regra subsidiária prevista no art. 85, § 8.o do CPC, isso porque o proveito econômico obtido pelo Apelante/Agravante é inestimável, sem olvidar que a sentença foi reformada tão somente para a determinar a incidência de juros remuneratórios de 0,96% (zero, vírgula noventa e seis por cento) aos contratos
sub judice
.

Para esses casos, portanto, aplica-se a apreciação equitativa que deve
“traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”
. (STJ, REsp. 147.346/PR).

Desse modo, considerando o tempo de tramitação do processo (03/2017 a 12/2020), a natureza do debate (revisional) e o lugar da prestação (Arenápolis/MT), reputo razoável manter a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Nesse sentido:

Apelação. Bancário. Ação revisional de contrato. Sentença de procedência. Recurso da autora. Honorários advocatícios. Verba honorária arbitrada em sentença com base do valor da condenação. Quantum irrisório que não pode servir de parâmetro de arbitramento de honorários advocatícios. Modificação parcial da sentença para fixar os honorários advocatícios por equidade em R$ 1.500,00, com fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC. Recurso provido.
(TJSP. Apelação n.o 1000346-84.2019.8.26.0157.

Relator Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 19/10/2020, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS: Em relação ao Contrato, aplica-se a taxa média de mercado do Banco Central no período da contratação, pois a taxa contratada excessivamente refoge à média. Readequação dos juros. Sentença reformada. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO: A fixação dos honorários deverá atender ao comando do art. 85, § 2o, incs. I a IV do NCPC, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Observância do princípio da equidade. Honorários fixados em R$ 1.500,00. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

(TJRS. Apelação n.o 70083330746 RS. Relator Eduardo João Lima Costa. Julgado em 28/05/2020. Publicado em 08/09/2020).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão unipessoal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021